Tribunal: TJMT
Processo: 1007198-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Decisão Monocrática do Relator.
Ementa.
AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMA ATÉ ENTÃO INEXISTENTE QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – VARA DE DIREITO AGRÁRIO – CONFLITO COLETIVO – SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL – FEITO MORTO E CREMADO NO NASCEDOURO – ARTIGO 485, INCISOS I E IV DO CPC - ATO DO RELATOR – INCISO XIV, ARTIGO 51, RITJMT. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
(1)- O indeferimento de petição inicial em processo originário do Tribunal, na dicção do inciso XIV, do artigo 51, do TJMT, é ato privativo do Relator.
(2) - A criação da VARA ESPECIALIZADA EM CONFLITOS AGRÁRIOS, a rigor da Resolução 07/2008, não alcança situações pretéritas onde a instrução processual e a prolação da sentença foram feitas anteriormente. Não reside como retroagir a norma indicada para registrar que a sentença foi proferida por juiz absolutamente incompetente, égide do TEMPUS REGIT ACTUM.
(3)- Se, de plano ser vê que não residem condições de regular desenvolvimento do processo ante aos equivocados argumentos trazidos na inicial, a consequência lógica/jurídica é o indeferimento da inicial, matando e cremando o feito ainda no seu nascedouro e evitando a proliferação de demandas que já se vê total ausência de interesse processual da parte/autora.
Relatório.
Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA promovida por EDUILIO CESAR DOS SANTOS em face de AGROPECUARIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA, todos identificados nos autos. Afirmou na inicial que em 18/09/2003, foi ajuizada AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, processo de número 0004144-14.2003.811.007, distribuída originariamente a 1a. Vara Cível da Comarca de ALTA FLORESTA e, posteriormente, redistribuída junto à 6a. Vara Cível da aludida Comarca. Que o processo, após o trânsito em julgado, presentemente está em fase de cumprimento de sentença. Afirmou que o trânsito em julgado operou-se em data de 17/04/2020. A causa de pedir para fins de processamento e procedência da ação rescisória é a violação do prescrito pelo 966, inciso II, do Código de Processo Civil – sentença proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente.
E, a norma jurídica violada, segundo os argumentos vertidos na inicial, é a Resolução 007/2008, editada pelo colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, em obediência ao prescrito no artigo 126 da Constituição Federal, definiu a, a rigor do inciso III, do artigo 1o, a competência da VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO para o regular processamento de ações desta natureza. Como pedido, desejou a nulidade da sentença e, de consequência, que o feito seja endereçado para a vara competente ao arremedo de violação do juiz natural.
Quanto o necessário.
Fundamento e passo a decidir.
De início, a rigor do que estabelece o inciso XIV, do artigo 51, do Regimento Interno deste Tribunal, a competência para indeferimento de petição inicial é ato privativo do relator.
Segundo a inicial, sendo este o limite da pretensão, dentro do que prescreve o artigo 341 do Código de Processo Civil:
‘Após longo curso processual, a instrução do feito foi encerrada no dia 26 de maio de 2015, quando o juiz que presidiu a audiência abriu prazo para a apresentação de alegações finais, ao término da solenidade. No dia 07 de agosto foi proferida sentença de mérito da ação possessória em comento, tendo seguido os recursos de apelação e especial, o trânsito em julgado em 17 de abril de 2020. (...) O referido feito gerou o processo de cumprimento de sentença n. 1005568-78-2020.8.11.0007, que flui pelo juízo da 6a. Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, cujo cumprimento de sentença esta sendo levado a cabo, com pandemia e tudo’. (sic). (ID-124884669).
A petição inicial deve ser INDEFERIDA por ausência de constituição do direito da parte autora e, de igual forma, pedido juridicamente impossível, que, em desaviso com os predicados legais, ingressou com a presente ação rescisória, nos precisos termos do que prescrevem os incisos I e IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil.
O primeiro aspecto a abordar a necessidade palmar de o feito ser morto e cremado, tratando-se, em verdade, com uma aventura jurídica e neste contexto se vê que o autor ao propor esta demanda fez vistas grossas ao que prescreve o artigo 5o do Código de Processo Civil é que os argumentos estão totalmente divorciados com as provas documentais com os quais albergou esta pretensão rescisória. O que se alegou, no caso, foi violação da Resolução 007/008 que criou a VARA ESPECIAL exercer ofício jurisdicional nos CONFLITOS AGRÁRIOS, em obediência ao que estabeleceu o artigo 126 da Constituição Federal, introduzida através da Ementa Constitucional 45/2004 – por consequência, afirma que a sentença rescindenda foi produzida por juiz totalmente incompetente.
Compulsando os autos, temos que, conquanto que conste da inicial OUTROS, após a identificação nos autos, o feito prosseguiu tão somente em relação a PAULO CESAR DA ROCHA, EUDILIO CESAR DOS SANTOS, RICARDO GONÇALVES DIAS e PEDRO RODRIGUES ALEXANDRIA, como está exarado na sentença (ID-124891659, de fls. 1.07), sentença prolatada na data de 04/08/2017.
Assim, não se trata de CONFLITO AGRÁRIO como pretende incutir a parte autora. O que deve ser visto é o fato concreto e não o abstrato quando da colocação de OUTROS. Desta forma, não reside CONFLITO AGRARIO e sim violação do direito do autor daquela ação perpetrada por quatro pessoas que figuraram no pólo passivo constante da sentença e somente estes é que foram condenados.
Como bem afirmado na inicial:
‘O Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por seu turno, em decorrência da decisão extraordinária realizada em 26/02/2008, resolveu atribuir nova competência a algumas varas judiciais, através da Resolução 04/2008’.
Sem necessidade de argumentos outros, se o dispositivo legal que alega ter violado, isto é, a incompetência absoluta da 6a. Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, somente entrou em vigência no ano de 2008, curial é que, não atinge os atos pretéritos, égide da máxima ‘TEMPUS REGIT ACTUM’. Foi o próprio autor, saboreando a indigesta pretensão jurídica que afirmou: instrução encerrada em 26/05/2015, sentença proferida em 04/08/2017.
Aliás, sem embargo de registrar que quando da prolação da sentença, como afirmado pelo autor, exaurido o oficio jurisdicional da 6a. Vara Cível, a Resolução 007/2008 sequer estava em vigência e, mesmo se estivesse, o parágrafo 8o, do Artigo 8o, dispõe que: ‘Permanecerão na Comarca de origem os processos nos quais já se tenha concluída a audiência de instrução e julgamento, os já sentenciados ou em fase de execução de sentença’.
Assim, quer pela datado término da instrução (maio/2015), como pela data da sentença (agosto/2017), não se vê como, na espécie, aplicar a Resolução 007/2008.
Deve ser visto que há os pressupostos processuais de existência, que são requisitos básicos para a relação processual se constitua de forma válida; pressupostos de desenvolvimento que são atendidos para que, em seguida o feito tenha regular processamento.
Bem a propósito esta prescrita na Constituição Federal – ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico e a coisa julgada. (inciso LXXVI).
Destarte, a súplica inicial em analise de condições de seu regular processamento não merece qualquer amparo do Poder Judiciário, porque, como já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: a impugnação deduzida em ação rescisória deve ter correlação lógica ao menos em parte com o teor da decisão rescindenda, sob pena de formular pedido juridicamente impossível. (AgRg na AR 3328-MA, Relator Ministro HUMBERTO MARTINSS, 1a Seção, julgado em 09/12/2009, DJe de 18/12/2009, fonte sítio do STJ)’.
Com estas considerações, por total ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, nos termos dos incisos I e IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL.
Intimem-se. Cumpram-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.